Tribunal: STF
Processo: HC 57530
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-14
Data de publicação: 1979-12-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO.
- NÃO SE APLICA O IMPEDIMENTO A QUE ALUDE O INCISO III DO ARTIGO
252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A DESEMBARGADOR QUE, DEPOIS DE
PARTICIPAR DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RELATIVO A
SENTENÇA DE PRONUNCIA, INTEGRA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONTRA A
DECISÃO DO JÚRI. EM AMBOS OS CASOS, ELE EXERCE JURISDIÇÃO NA MESMA
INSTÂNCIA, E NÃO COMO JUIZ DE INSTANCIAS DIVERSAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.